Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a medida liminar para que fosse assegurado o direito à convocação para as demais etapas do concurso.
2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 632.853/CE – julgado pela sistemática da repercussão geral –, firmou entendimento no sentido de que descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso.
3. In casu, o tema trazido no recurso está afeto, exclusivamente, à revisão do critério de correção conferido pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame.
4. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais e da Administração Pública, não se mostra viável a anulação das questões citadas.
5. Recurso conhecido e desprovido.